Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712206-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMA MULTIMARCAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CRB MOTORS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por ROMA MULTIMARCAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA E CRB MOTORS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília (ID 35832284. Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Criminal, os apelantes peticionaram, requerendo a realização de sustentação oral (ID 39996310). Defiro o pedido. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se a sustentação oral. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador